Tribunal: STF
Processo: ARE 1424428
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR TER O RÉU COMEÇADO A CAMINHAR AO AVISTAR A GUARNIÇÃO. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA.



    1. Exige-se, para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa), conforme teor do art. 244 do CPP, de que o sujeito esteja com objetos ilícitos. Não constituem justa causa para a revista pessoal informações anônimas, intuições ou impressões subjetivas, baseadas no "tirocínio" policial. Nesse aspecto, a classificação subjetiva de determinada atitude como suspeita, ou de determinada reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório exigido pelo Estatuto de Ritos. Teor do RHC 158580-BA, STJ.



    2. Caso em que réu foi abordado por guarnição policial que, em patrulhamento ostensivo de rotina, achou-o suspeito porque "começou a caminhar" com a chegada dos policiais. Em revista pessoal, com ele foram encontradas 89g de maconha e 405g de cocaína, além de um revólver. Em terreno próximo foram encontrados mais 338g de crack e 60g de cocaína.



    3. No cenário apresentado e conforme as provas que se produziram, não havia qualquer elemento que indicasse a fundada suspeita ou percepção ex ante de que o réu possuía objetos ilícitos consigo. A revista pessoal não pode ser utilizada de maneira indiscriminada, a ponto de se converter em salvo-conduto para abordagens exploratórias baseadas em genérica suspeição. O mero encontro posterior de algum objeto ilícito não convalida a ilegalidade prévia. Precedentes.



    4. Violadas as regras e condições legais para a busca pessoal, resulta que a prova obtida em decorrência da medida e as que dela derivaram são ilícitas, devendo-se absolver o réu de todas as imputações feitas na denúncia, com base no art. 386, II, do CPP.



    APELO DEFENSIVO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente